Tribunal: TJMT
Processo: 1036364-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1036364-34.2024.8.11.0000
PACIENTE: MATHEUS VITOR LIMA DA SILVA
IMPETRANTE: ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MAJORADA. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Matheus Vitor Lima da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que decretou a prisão temporária do paciente pelos delitos de roubo majorado, extorsão majorada e tortura, tipificados nos artigos 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, I, e 158, § 1o, do Código Penal e artigo 1o, II, da Lei n. 9.455/1997.
2. O impetrante sustenta a ausência de elementos que justifiquem a segregação cautelar, alegando que a decisão se baseou apenas no depoimento da vítima, e que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e não ostenta antecedentes criminais. Pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, considerando os indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados; (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade dos delitos imputados ao paciente e seu suposto envolvimento com a facção criminosa "Comando Vermelho".
5. Há indícios suficientes de autoria e materialidade, com base em declarações da vítima, testemunhas, reconhecimento fotográfico e outros elementos colhidos na investigação.
6. A periculosidade do paciente é evidenciada pela participação na prática de agressões físicas, subtração de bens e coação da vítima, além de sua suposta vinculação à organização criminosa.
7. A conversão da prisão temporária em preventiva se justifica pela necessidade de elucidação do caso, identificação de outros envolvidos, preservação de provas e impedimento de intimidação de testemunhas.
8. A existência de residência fixa e trabalho lícito não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando há risco concreto à ordem pública.
9. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e do periculum libertatis demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva se justifica quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantir a ordem pública.
2. O envolvimento com organização criminosa e a prática de crimes violentos evidenciam a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar.
3. A existência de predicados pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não garantem a ordem pública e a instrução processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, I e § 6o, 312 e 319; Lei 9.455/1997, art. 1o, II; Lei 8.072/1990, art. 2o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/03/2019; STJ, HC n. 922.213/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/09/2024; TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiayama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 03/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036364-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), MATHEUS VITOR LIMA DA SILVA - CPF: 152.748.894-25 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), FRANCISCO FILIPE PESSOA DA SILVA - CPF: 624.987.783-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 083.198.911-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE AZEVEDO FERNANDES - CPF: 051.689.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SILVEIRA - CPF: 093.164.489-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA MELO DO CARMO - CPF: 054.789.452-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO LIMA DE MOURA MELO - CPF: 628.473.203-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MAJORADA. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Matheus Vitor Lima da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que decretou a prisão temporária do paciente pelos delitos de roubo majorado, extorsão majorada e tortura, tipificados nos artigos 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, I, e 158, § 1o, do Código Penal e artigo 1o, II, da Lei n. 9.455/1997.

2.

O impetrante sustenta a ausência de elementos que justifiquem a segregação cautelar, alegando que a decisão se baseou apenas no depoimento da vítima, e que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e não ostenta antecedentes criminais. Pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, considerando os indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados; (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade dos delitos imputados ao paciente e seu suposto envolvimento com a facção criminosa "Comando Vermelho".

5.

Há indícios suficientes de autoria e materialidade, com base em declarações da vítima, testemunhas, reconhecimento fotográfico e outros elementos colhidos na investigação.

6.

A periculosidade do paciente é evidenciada pela participação na prática de agressões físicas, subtração de bens e coação da vítima, além de sua suposta vinculação à organização criminosa.

7.

A conversão da prisão temporária em preventiva se justifica pela necessidade de elucidação do caso, identificação de outros envolvidos, preservação de provas e impedimento de intimidação de testemunhas.

8.

A existência de residência fixa e trabalho lícito não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando há risco concreto à ordem pública.

9.

As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e do periculum libertatis demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva se justifica quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantir a ordem pública.

2.

O envolvimento com organização criminosa e a prática de crimes violentos evidenciam a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar.

3.

A existência de predicados pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não garantem a ordem pública e a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, I e § 6o, 312 e 319; Lei 9.455/1997, art. 1o, II; Lei 8.072/1990, art. 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/03/2019; STJ, HC n. 922.213/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/09/2024; TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiayama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 03/09/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Romes Júnior Evangelista Freitas em favor de Matheus Vitor Lima da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal, que decretou a prisão temporária do paciente pelos delitos de roubo majorado, extorsão majorada e tortura, tipificados nos artigos 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, I, e 158, § 1o, do Código Penal e 1o, II, da Lei n. 9.455/1997.

Em síntese, o impetrante alega que não há nos autos elementos que demonstrem a imprescindibilidade da segregação cautelar; que o único elemento probatório utilizado para fundamentar a decisão foi o depoimento da suposta vítima; e que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não ostenta antecedentes criminais.

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas

Pleito liminar indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer,
da lavra do
douto Procurador, Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, é pela denegação do mandamus,
assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA - PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA E TORTURA – INSURGÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO – REALIZAÇÃO DE “SALVE” POR INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO - PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – INADEQUAÇÃO DA ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso ora tratado, pretende a impetrante, demonstrar a ausência de provas que indiquem a materialidade delitiva e a ausência de indícios de autoria, objetivando a concessão da ordem para obtenção da liberdade provisória, e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.

O magistrado, tido como autoridade coatora, ao analisar as circunstâncias e condições do paciente, assim decidiu:

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA de PEDRO HENRIQUE SILVEIRA, vulgo ‘Surfista’, FRANCISCO FELIPE PESSOA DA SILVA, vulgo ‘Rajas’, JOÃO PEDRO DOS SANTOS SILVA, vulgo ‘Portuga’, MATHEUS VITOR LIMA DA SILVA, Vulgo ‘MT’, MATHEUS HENRIQUE AZEVEDO FERNANDES, MARIANA MELO DO CARMO, vulgo ‘Insana’, bem como BUSCA DOMICILIAR e AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO A DADOS CONTIDOS EM DISPOSITIVO MÓVEL postulado pela autoridade policial de Sapezal (MT).

Infere-se dos autos que, no dia 07 de novembro de 2024, Eva Lima de Moura Melo compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência n. 2024.340824, no qual comunicou, em tese, os crimes de tortura, extorsão e roubo majorado praticados contra seu filho, Maurício de Moura Melo. Segundo a mãe, os fatos teriam ocorrido no dia 02 de novembro de 2024, após Maurício aceitar um convite de seu amigo, Francisco Felipe Pessoa da Silva, conhecido como ‘Rajas’, para participar de um churrasco na casa deste, situada na região do Bosque.

Relata Eva que, conforme narrado por Maurício, ao chegar ao local do evento, várias pessoas o teriam agredido fisicamente com uma mangueira, que, ao quebrar, foi substituída por uma ripa. Em dado momento, os agressores, para conter os gritos de Maurício, teriam amarrado seus pés, mãos e boca, continuando as agressões e ameaçando-o com uma arma de fogo. Eva aduz que o filho retornou à sua residência no dia seguinte, apresentando múltiplas lesões, especialmente nas costas, e informou que, além das agressões, os suspeitos teriam subtraído sua carteira, contendo documentos e cartões bancários, seu celular e sua motocicleta. Ademais, os agressores teriam realizado transações financeiras utilizando a conta de Maurício, inclusive um PIX no valor de R$ 2.800,00.

Ouvido pela Autoridade policial, Maurício declarou que o convite para o churrasco teria ocorrido após ele ajudar Felipe a realizar uma mudança na vizinhança. Ao chegar à festa, foi surpreendido pelos ataques, que, segundo os agressores, seriam uma punição por desrespeito a membros de uma organização criminosa. Sustenta a vítima que, durante o episódio, Felipe estava presente, assim como Matheus Henrique Azevedo Fernandes e outros indivíduos conhecidos pelos apelidos ‘MT’, ‘Portuga’ e ‘Surfista’. Narra ainda que, em determinado momento, os suspeitos realizaram videochamadas com supostos líderes da facção, identificados como ‘Insana’ e ‘Cívico’.

A vítima firmou, ainda, que foi coagido a desbloquear seu celular e a conceder acesso às suas contas bancárias, além de ser informado de que sua motocicleta seria usada em atividades de interesse do grupo. Após o ocorrido, temendo por sua segurança, deixou a cidade. Esclareceu que os suspeitos chegaram a planejar levá-lo para outro local para continuar as agressões, mas não o fizeram devido à intervenção de vizinhos que ouviram os ruídos. Maurício também menciona que os agressores suspeitavam de sua participação na denúncia de uma integrante do grupo, identificada como ‘Macarena’, o que poderia ter motivado o crime.

Por fim, extrai-se dos autos que as investigações apontaram para a participação direta de Francisco Felipe Pessoa da Silva (Rajas), Matheus Henrique Azevedo Fernandes (MT), Pedro Henrique Silveira (Surfista), João Pedro dos Santos Silva (Portuga) e Mariana Melo do Carmo (Insana). As vítimas e testemunhas forneceram elementos que corroboraram a identificação dos suspeitos, os quais estão relacionados às práticas criminosas descritas.

Diante das alegações e dos indícios apresentados, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária dos representados, além da expedição de mandados de busca e apreensão em seus domicílios e autorização para acesso a dados em dispositivos móveis. Instado, o Ministério Público se manifestou favorável ao pleito (ID. 177779304).

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1. DA REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO TEMPORÁRIA.

A decretação e prorrogação da prisão cautelar, sob égide dos princípios constitucionais do estado de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição Federal) e da garantia da fundamentação das decisões judiciais (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), não pode provir de um automatismo da lei, da mera repetição judiciária dos vocábulos componentes do dispositivo legal ou da indicação genérica do motivo, sob pena de se transformar numa antecipação de reprimenda a ser cumprida quando do instante da condenação.

A prisão temporária, regulada pela Lei n. 7.960/89, exige, para sua decretação e prorrogação, a existência dos requisitos de toda a custódia cautelar, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

No caso em apreço, para demonstrar as fundadas razões de autoria e participação dos representados nos crimes de tortura, extorsão e roubo majorado praticados, o fumus comissi delicti está caracterizado em virtude da presença de provas de materialidade delitiva constante no boletim de ocorrência (fl. 04/06 – ID. 177520646), termos de declaração da mãe da vítima (fls. 11/12 – ID. 177520646), imagens (fls. 23/32 – ID. 177520646), Termo de declaração (fls. 35 – ID. 177520646), Termos de reconhecimento fotográfico (fls. 36/77 – ID. 177520646), exame de corpo e delito (fls. 78/87 – ID. 177520646) relatório de investigação (fls. 103/117 – ID. 177520646), e indícios suficientes de autoria
, conforme a seguir será demonstrado.

Segundo consta no caderno investigativo, no dia 02 de novembro de 2024, Maurício de Moura Melo foi vítima, em tese, dos crimes de tortura, extorsão e roubo majorado. Os fatos teriam ocorrido após ele aceitar um convite de Francisco Felipe Pessoa da Silva, vulgo ‘Rajas’, para participar de um churrasco na região do Bosque. No local, a vítima foi surpreendida por agressões físicas praticadas por diversos indivíduos, que utilizaram uma mangueira, uma ripa e uma arma de fogo para ameaçá-lo, além de amarrarem seus pés, mãos e boca.

Extrai-se que as investigações apontaram para a participação direta de Francisco Felipe Pessoa da Silva, vulgo ‘Rajas’, Matheus Vitor Lima da Silva, vulgo ‘MT’, Matheus Henrique Azevedo Fernandes, Pedro Henrique Silveira, vulgo ‘Surfista’, João Pedro dos Santos Silva, vulgo ‘Portuga’ e Mariana Melo do Carmo, vulgo ‘Insana’, que após as agressões, subtraíram a carteira, o celular, a motocicleta da vítima e realizaram um PIX de R$ 2.800,00 utilizando sua conta bancária. Segundo Maurício, as agressões seriam uma ‘punição’ por suposto desrespeito a membros de uma facção criminosa. Durante o crime, os suspeitos realizaram videochamadas com líderes do grupo, identificados como ‘Insana’ e ‘Cívic’.

A vítima, narrou à Autoridade policial que no dia dos fatos recebeu uma mensagem de Francisco Filipe Pessoa, conhecido como ‘Rajas’, com quem possuía amizade desde a época escolar, convidando-o para ajudar na mudança de uma senhora e, posteriormente, participar de um churrasco. No local do evento, foi surpreendido por Filipe e outros indivíduos, incluindo Matheus Henrique Azevedo, ‘MT’, ‘Portuga’ e ‘Surfista’, que o amarraram, interrogaram e agrediram, acusando-o de desrespeitar ou trair integrantes de uma facção criminosa.

Afirmou, ainda, não possuir envolvimento com a facção e mencionou que além das agressões, foi forçado a desbloquear o celular e realizar um Pix no valor de R$ 2.800, além de ter a motocicleta e o celular subtraídos pelos agressores. Sustentou que foi ameaçado a colaborar com os autores futuramente para evitar novas represálias. Narrou que, durante o ato, os agressores realizaram videochamadas com supostas lideranças da facção, identificadas como ‘Cívic’ e ‘Insana’, tendo conseguido visualizar os rostos e reconhecer características das vozes desses indivíduos.

Ademais, Maurício relatou que os agressores planejavam levá-lo a outro local para continuar as agressões, utilizando um motorista identificado apenas como ‘Puf’. Por conta do medo e das ameaças, decidiu deixar a cidade. Por fim, mencionou que os autores o acusaram de ter colaborado com a polícia na prisão de uma mulher chamada ‘Macarena’, embora negue qualquer envolvimento nesse fato.

Dessa forma, verifica-se a presença de indícios suficiente de autoria em relação aos suspeitos PEDRO HENRIQUE SILVEIRA, vulgo ‘Surfista’, FRANCISCO FELIPE PESSOA DA SILVA, vulgo ‘Rajas’, JOÃO PEDRO DOS SANTOS SILVA, vulgo ‘Portuga’, MATHEUS VITOR LIMA DA SILVA, Vulgo ‘MT’, MATHEUS HENRIQUE AZEVEDO FERNANDES, MARIANA MELO DO CARMO, vulgo ‘Insana’, pois os elementos angariados até o momento demonstram, por ora, o envolvimento de ambos, em especial as declarações da vítima e da testemunhas, bem como o reconhecimento fotográfico.

Assim, diante dos indícios de coautoria dos representados PEDRO HENRIQUE SILVEIRA, vulgo ‘Surfista’, FRANCISCO FELIPE PESSOA DA SILVA, vulgo ‘Rajas’, JOÃO PEDRO DOS SANTOS SILVA, vulgo ‘Portuga’, MATHEUS VITOR LIMA DA SILVA, Vulgo ‘MT’, MATHEUS HENRIQUE AZEVEDO FERNANDES, MARIANA MELO DO CARMO, vulgo ‘Insana’,
a presente medida justifica-se por ser imprescindível, para as investigações policiais, mormente porque faz-se necessária a colheita de outras provas, a fim de elucidar o caso, especialmente identificar a participação de outros suspeitos, localização dos instrumentos/armas utilizados no crime e também para impedir a destruição de provas ou coação de testemunhas, em razão da periculosidade dos suspeitos, uma vez que há fortes indícios de serem integrantes da facção denominada comando vermelho
.

Impende destacar, que os fatos imputados são de extrema gravidade, pois conforme se extrai das declarações da vítima e dos demais elementos colacionados aos autos, trata-se de uma ação coordenada de integrantes de facção criminosa.

Verifico, por fim, em juízo de cognição sumária, que pelo narrado o crime supostamente perpetrado pelos representados se enquadra no rol descrito no artigo 1o, inciso II, alínea ‘a’ e art. 2o, ambos da Lei no 8.072/90, ou seja, crimes de tortura, extorsão e roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do Código Penal, artigo 158, §1°, do Código Penal e artigo 1°, II, da Lei 9445/1997).

Assim, o deferimento do pedido de prisão temporária é medida imperiosa.

2. DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO A DADOS DE DISPOSITIVO MÓVEL.

É cediço que a medida acautelatória de busca e apreensão possui como um de seus objetos, evitar o desaparecimento de provas do crime. Tal medida cautelar, devido a essa característica, pode ser determinada quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato.

Pois bem. Há indícios de que no endereço dos representados poderão ser encontrados outros elementos ou evidências que possam colaborar para elucidação da autoria do crime, como, por exemplo, seus aparelhos telefônicos ou arma do crime, o que revela a necessidade de deferimento da presente representação.

A medida ora pleiteada tem o desiderato de possibilitar o cumprimento do mandado de busca domiciliar e apreender aparelhos telefônicos ou equipamentos de informática que porventura forem encontrados no endereço dos representados, podendo fornecer elementos probatórios importantes para o curso das investigações.

Portanto, pelo que foi exposto na representação e por tudo demonstrado acima, presentes estão os elementos indispensáveis à decretação da busca e apreensão, nos termos do artigo 243, do Código de Processo Penal.

Outrossim, sobre a quebra de sigilo dos dados telefônicos de aparelhos telefônicos e outros dispositivos móveis eventualmente apreendidos, sabe-se que as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática.

O art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade.

Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão.

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, dos crimes de tortura, extorsão e roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do Código Penal, artigo 158, §1°, do Código Penal e artigo 1°, II, da Lei 9445/1997).

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontra presentes indícios acerca da autoria da infração penal. Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos, sendo imprescindível ao descobrimento de todas as pessoas envolvidas na prática delituosa em apuração e a sua extensão, bem como para desvendar a participação de cada indivíduo na empreitada criminosa.

Importante consignar que, pelo que consta dos autos, os representados possam ter envolvimento com a organização criminosa denominada comando vermelho, sendo que o acesso aos dados contidos nos telefones eventualmente apreendidos, poderão revelar outros crimes porventura ocorridos e os demais integrantes da organização.

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação dos suspeitos na prática do delito, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

ANTE TODO O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de PRISÃO TEMPORÁRIA dos representados PEDRO HENRIQUE SILVEIRA, vulgo ‘Surfista’, FRANCISCO FELIPE PESSOA DA SILVA, vulgo ‘Rajas’, JOÃO PEDRO DOS SANTOS SILVA, vulgo ‘Portuga’, MATHEUS VITOR LIMA DA SILVA, Vulgo ‘MT’, MATHEUS HENRIQUE AZEVEDO FERNANDES, MARIANA MELO DO CARMO, vulgo ‘Insana’, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o artigo 2o, §4o da Lei 8.072/90” (id. n. 259631656, fls. 144-150) (sic - destaquei)

Observa-se dos autos que na decisão que deferiu a prisão temporária do paciente, o magistrado se reportou a diversos elementos informativos, e não apenas ao depoimento do ofendido, para aferir a existência dos indícios de autoria, consignando a imprescindibilidade da prisão temporária por fatores concretos, como a necessidade de obtenção de elementos probatórios adicionais, identificar outros indivíduos possivelmente envolvidos com os fatos, impedir a coação de testemunhas e, sobretudo, neutralizar a periculosidade dos suspeitos, dado que seriam integrantes da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Observa-se que posteriormente, o magistrado, tido como autoridade coatora converteu a prisão temporária do paciente em preventiva por entender que
“mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, cumpre ressaltar que os fatos imputados são de extrema gravidade, sendo que, além das agressões físicas praticadas em face da vítima, subtraíram uma motocicleta Honda CG 160 Titan, placa RAU4B03, bem como teriam constrangido, sob ameaça, a desbloquear seu celular e realizar uma transferência bancária via PIX, no valor de R$ 2.814,00 (dois mil oitocentos e quatorze reais). Além disso, destaca-se que os elementos angariados até o presente momento, demonstram, a princípio, que os denunciados são membros da facção criminosa intitulada “comando vermelho”
, conforme se observa da decisão proferida na ação penal n.o 1002717-08.2024.8.11.0078.

Denota-se da medida prisional, que a decisão pela segregação cautelar do paciente, se deu em razão da necessidade de preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando
os fatos imputados
são de extrema gravidade, sendo que, além das agressões físicas praticadas em face da vítima e por a princípio, o paciente ser membrs da facção criminosa intitulada “comando vermelho”, denotando por via de consequência, sua periculosidade.

Assim, não constato, qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação do magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que nesse momento de análise, não se mostram eficientes o necessário para sobreporem a prisão temporária.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação temporária dos beneficiários do writ se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Em tempo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Vitor Dornel de Jesus, que se encontra com mandado de prisão em aberto, desde 22/08/2024, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A impetração alega constrangimento ilegal, sob a justificativa de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, além de apresentar os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Requer a concessão da ordem para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade.

II. Questão em discussão: (a) A validade da fundamentação da prisão preventiva; (b) a possibilidade de revogação da prisão preventiva em razão de predicados pessoais favoráveis; (c) a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. Razões de decidir: 1. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade das condutas e o envolvimento do paciente em organização criminosa. 2. O periculum libertatis está configurado, dada a gravidade dos fatos e a fuga do paciente. 3. Os predicados pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando configurado o perigo de sua liberdade.

4. As medidas cautelares são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, dada a reiteração delitiva e a periculosidade do paciente.

IV. Dispositivo e tese: 1. Ordem denegada. 2. A prisão preventiva é necessária, considerando a gravidade das condutas, a periculosidade do paciente e a necessidade de garantir a ordem pública. 3. A fuga do distrito da culpa reforça a manutenção da prisão preventiva. 4. As condições pessoais favoráveis não afastam o periculum libertatis e as medidas cautelares alternativas são inadequadas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 922.213/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 898.142/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 03/07/2024; TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiayama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 03/09/2024; TJMT; N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024.” (N.U 1024257-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025